Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-77.2021.8.11.0092
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000078-77.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONIEL LAURO DE MORAES - CPF: 002.287.741-01 (APELANTE), PATRICIA DA SILVA
PAZINI PAIXÃO - CPF: 049.257.891-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de embriaguez na condução de veículo automotor, tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por uma sanção restritiva de direitos), 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e 2 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

2. O apelante pleiteia a sua absolvição, seja por insuficiência probatória, seja por atipicidade do fato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o fato narrado na denúncia é penalmente típico; e (ii) saber se há prova suficiente da materialidade e da autoria do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conduta praticada pelo apelante é atípica. O automóvel em questão se encontrava estacionado – aliás, parcialmente atolado – quando a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local, não havendo qualquer indicação de que o recorrente tenha efetivamente conduzido o veículo sob efeito de álcool ou substância análoga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. ­­­Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A configuração do delito tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro exige que o agente tenha efetivamente conduzido o veículo sob efeito de álcool ou substância análoga, não se aperfeiçoando o tipo penal sem o deslocamento do automóvel”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306,
caput
; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 0004833-54.2019.8.11.0021, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 15/11/2024; TJMT, Apelação n. 0004132-60.2018.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 22/9/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Roniel Lauro de Moraes contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000078-77.2021.8.11.0092 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por uma sanção restritiva de direitos), 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e 2 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo delito de embriaguez na condução de veículo automotor, tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição, seja por insuficiência probatória, seja por atipicidade do fato (Id. n. 278422902).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 278422911).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante [artigo 306, da Lei no 9.503/97] – sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida nulidade do Termo de constatação de embriaguez, ao argumento de ausência de cumprimento das formalidades exigidas, haja vista não haver assinatura do réu – inviabilidade – Termo de constatação de embriaguez assinado pelo policial responsável pela prisão em flagrante do recorrente – prova documental ratificada por prova testemunhal – agente policial que assinou o termo de constatação e prestou seu depoimento na fase extrajudicial e judicial - Postulada absolvição, ao argumento de ausência de provas ou atipicidade da conduta perpetrada – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – idoneidade dos depoimentos dos policiais - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (Id. n. 284462382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Roniel Lauro de Moraes foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por uma sanção restritiva de direitos), 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e 2 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo delito de embriaguez na condução de veículo automotor, tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição, seja por insuficiência probatória, seja por atipicidade do fato.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o inconformismo do recorrente é procedente sob o aspecto da atipicidade.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta do Inquérito Policial que, no dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 15h00min, em via pública, Rodovia MT 100, KM 10, zona rual, nesta cidade de Alto Taquari-MT, Roniel Lauro de Moraes conduziu veículo automotor, caminhão tipo Bi Trem, Mercedes Benz/Actros 2651 Sx4/Tra/c Trator/cab Esten, de cor prata, ano 2017/2018 de Tapurah-MT, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (prova técnica de fl. 23 – Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora).

[...]

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e lugar acima citados, Roniel Lauro de Moraes, após ingestão de bebida alcoólica, e com a capacidade psicomotora alterada, conduziu veículo automotor pelas vias públicas.

Consta dos autos que a Polícia Militar recebeu comunicação anônima, via celular da viatura, sobre um caminhão do tipo Bi Trem que estava
estacionado
com a chave na ignição, as margens da Rodovia MT100, aproximadamente no km 10 sentido cidade de Costa Rica-MS.

Ao chegar no local, a guarnição policial encontrou o denunciado Roniel Lauro de Moraes deitado e desacordado sobre o volante de direção. Ao acordar o denunciado, a guarnição constatou que o mesmo estava em visível estado de embriaguez, com voz pastosa, andar cambaleante, sonolência, olhos vermelhos e hálito alcoólico (vide Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora)” (Id. n. 221964199, páginas 1-2;
sic
).

O art. 306,
caput
, do CTB incrimina a conduta de “
conduzir
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
” (destaquei).

Da própria imputação se depreende que o apelante não foi flagrado ou mesmo visto
conduzindo
veículo automotor sob efeito de álcool ou substância análoga. A informação recebida pela Polícia Militar era de que o veículo em questão se encontrava
estacionado
, e, de fato, ao chegarem ao local apontado pelo denunciante, os policiais se depararam com o caminhão
estacionado
- aliás,
parcialmente atolado
.

Com efeito, verifica-se que, em juízo, sob o crivo do contraditório, as testemunhas Cleyber Pereira Maia e Wanderson Farias de Souza, policiais militares, relataram que foram acionados via telefone funcional da viatura, por denúncias de que havia um caminhão “bitrem” obstruindo parcialmente a rodovia, nas imediações de um pedágio, com parte do veículo sobre a pista e a cabine atolada em área de cascalho à margem da estrada; que, ao chegarem ao local, constataram a veracidade da denúncia: o caminhão encontrava-se indevidamente posicionado, colocando em risco a segurança do trânsito; que o motorista (apelante) foi encontrado dormindo sobre o volante, dentro da cabine; que o recorrente apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como sonolência, dificuldade de locomoção, fala alterada e hálito etílico, o que motivou sua condução à delegacia para a lavratura do boletim de ocorrência; que a empresa Via Brasil foi acionada para a retirada do caminhão a fim de desobstruir a via; e que não obtiveram informações claras do condutor quanto ao motivo de estar dormindo naquele horário, se havia ingerido bebida alcoólica, de onde vinha ou para onde se destinava, tampouco foi possível averiguar se o veículo encontrava-se carregado, dado que a prioridade da intervenção era assegurar a integridade física do condutor e dos demais usuários da via (Ids. n. 278422883-278422885 e 278422886-278422888).

Por sua vez, o apelante, ao ser interrogado em juízo, negou que estaria embriagado na ocasião, afirmando apenas que havia consumido “energéticos” naquela manhã, ao sair de Cuiabá (Ids. n. 278422889-278423869).

Nesse contexto, o que é incontroverso é que não houve demonstração de que o apelante tenha promovido o deslocamento do veículo automotor, o que por si só afasta a possibilidade de configuração do tipo penal em comento.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de embriaguez ao volante, à pena de seis meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de dez dias-multa de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

2.
Fatos relevantes: (i) réu preso em flagrante no interior de carro estacionado, que se encontrava ligado; (ii) lavratura de termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora; (iii) prova judicial evidencia que o réu estava embriagado dentro de um veículo inerte
.

3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por atipicidade da conduta; subsidiariamente (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) afastamento da pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor; (iv) isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se conduta do apelante é atípica e se há provas suficientes para subsidiar sua condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A despeito de existir indícios de que o réu conduziu veículo automotor sob influência de álcool, o que a princípio, caracterizaria o delito em questão, de rigor sua absolvição, por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório somente é capaz de comprovar que o apelante foi encontrado dentro de um carro estacionado, inexistindo nos autos provas judicializadas que comprovem que ele incorreu no tipo penal em questão
.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelo conhecido e provido.

___________

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, II; Código de Processo Penal, arts. 155, 386, III, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim n. 07020607720218070007; TJMT, ApCrim n. 1001602-42.2022.8.11.0006” (TJMT, Apelação n. 0004833-54.2019.8.11.0021, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 15 de novembro de 2024; destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO VERBO NUCLEAR DO TIPO – VIABILIDADE – RÉU ENCONTRADO FORA DO VEÍCULO QUE ESTAVA ESTACIONADO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO – APELO PROVIDO.

Para a caracterização do crime de embriaguez ao agente deve conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool; se as provas dos autos indicam que o veículo estava estacionado e não há substrato para afirmar que o acusado se encontrava na condução do carro, não há como se manter a condenação pelo delito
.

Apelo defensivo conhecido e provido” (TJMT, Apelação n. 0004132-60.2018.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 22 de setembro de 2023; destaquei).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, dou provimento ao apelo para absolver Roniel Lauro de Moraes com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025